Tribunal: TJDFT
Processo: 0750230-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750230-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESQUADRA SEGURANCA LTDA AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESQUADRA SEGURANCA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0716164-24.2023.8.07.0001, acolheu a preliminar suscitada pela parte ré e declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de São Paulo/SP. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que, embora não seja destinatária final dos serviços, ela se apresenta em situação de vulnerabilidade em face do agravado, devendo ser aplicada a proteção consumerista no presente caso. Argumenta que terá maior dificuldade para exercer seu direito de defesa em comarca diversa do seu domicílio. Salienta que a relação havida entre as partes é de natureza consumerista, motivo pelo qual tem o consumidor a prerrogativa de demandar em seu domicílio, com base no artigo 6o, inciso VIII e artigo 101, inciso I, do CDC. Requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019 do CPC. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Nesse contexto, pleiteia o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019 do CPC. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja declarado competente o Juízo de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Preparo regular (ID: Num. 53764240). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. No caso, a probabilidade do direito resta evidente nesta primeira análise, uma vez que a relação existente entre as partes é de consumo, afigurando-se a ré como fornecedora de serviço e a autora como consumidora, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a competência para o julgamento e processamento da demanda é o foro do domicílio do consumidor, devendo prevalecer a regra contida no artigo 6o, VIII, cumulada com o art. 101, I, do CDC. Ora, a empresa Mercado Livre atua como uma plataforma de negócios digitais que oferece seus serviços tanto a compradores de bens quanto a vendedores. E, no caso, ainda que a agravante seja pessoa que se utiliza da plataforma para a venda, fato é que, diante do Mercado Livre, ela se relaciona na condição de consumidora. Isso porque, aplica-se ao caso a chamada teoria finalista mitigada, restando presumida a situação de vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da recorrente. Observa-se que, a fim de consolidar o que se entende por "destinatário final", a doutrina e a jurisprudência majoritárias adotaram a Teoria finalista de cunho restrito, segundo a qual consumidor é aquele que adquire ou utiliza um produto para uso próprio ou de sua família. Contudo, o próprio Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, passou a relativizar o rigor da mencionada teoria, estendendo a condição de consumidores àqueles que, embora não sejam destinatários finais do produto ou serviço, ostentem de alguma forma, situação de vulnerabilidade perante a parte adversa. Desse modo, o c. STJ tem mitigado os rigores da Teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. [...] 2. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC. 3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017) (grifo nosso) No caso, é inconteste que a agravante adquiriu os serviços da agravada (plataforma virtual) para utilizar em sua atividade comercial (venda de produtos pela internet), porém, com base na Teoria mitigada das normas do Código de Defesa do Consumidor, evidencia-se a vulnerabilidade da recorrente frente à recorrida, além da imensa disparidade econômica entre as partes, razão pela qual aplicam-se as disposições do CDC ao caso. Assim, com base no exposto, é de se concluir que a relação entre as partes é de consumo, baseada em contrato de adesão, de modo que a competência para o julgamento e processamento da demanda é o foro do domicílio do consumidor, devendo prevalecer a regra contida no artigo 6o, VIII, cumulada com o art. 101, I, do CDC. Presente também o risco de dano grave, o qual decorre dos prejuízos inerentes à remessa do processo a outra comarca sem a observância dos requisitos legais para adoção de tal medida, situação que fere os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender o curso do processo até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador